Tribunal: TCU
Processo: 038.713/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 500/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.713/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide Gomes da Silva (XXX.159.794-XX); Andreia Paula Cavalcante de Barros (XXX.437.794-XX); Iolanda Mendes Miranda (XXX.844.044-XX); Jose Roberto Oliveira Leite (XXX.843.034-XX); Lucila Francisca da Conceicao (XXX.393.714-XX); Maria Emilia de Franca Bezerra Leite (XXX.913.174-XX); Marluce da Silva de Albuquerque (XXX.636.904-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.